Tribunal: TJDFT
Processo: 0728562-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728562-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESILENE RODRIGUES DE LIMA MARTINS AGRAVADO: PAULO DE TARSO MATTAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JESILENE RODRIGUES DE LIMA MARTINS, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0027927-60.2014.8.07.0007, ajuizada em desfavor de PAULO DE TARSO MATTAR. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora dos rendimentos da executada, por entender se tratar de verba de natureza alimentar, nos seguintes termos (ID 242415120): “O pedido do credor de penhor ano rosto dos autos não merece acolhimento. Conforme documento juntado ao ID 241372797, verifica-se que o devedor manejou ação contra o INSS para cobrança do benefício assistencial ao idoso, portanto a verba tem nítido caráter alimentar, de modo que se trata de verba impenhorável. Portanto, indefiro a penhora no rosto dos autos. Retornem os autos ao arquivo provisório.” No recurso, o agravante postula pela concessão de tutela recursal para determinar o bloqueio cautelar de numerário, até o julgamento deste recurso. No mérito, pede o bloqueio definitivo dos valores, no rosto dos autos. Diz ter proposto o presente cumprimento de sentença para pagamento do débito do executado, no importe de R$ 68.907,73. No entanto, a decisão agravada indeferiu o pedido formulado pela exequente no sentido de realizar penhora do rosto dos autos de no 10533689-82- 2025.4.01.3400, o qual tramita na 26a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF, ao argumento se tratar de verba alimentar e, portanto, impenhorável. Aduz encontrar dificuldade em receber o seu crédito, de natureza alimentar, pois, a despeito de o executado ser advogado, permanece inerte por mais de uma década, sem o adimplemento do débito. Enfatiza acerca de o seu crédito também se tratar de verba alimentar, embora a decisão agravada alegue a impenhorabilidade da verba alimentar do executado. Assim, conforme entendimento jurisprudencial, diz ser possível a penhora na parte excedente ao necessário para o sustento próprio e familiar (art. 833, §2o, CPC), inclusive quando a penhora de percentual de verba de natureza alimentar não comprometer a subsistência digna do executado e de sua família. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, a parte é isenta de preparo e está dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem trata-se de cumprimento de sentença (0027927- 60.2014.8.07.0007), no qual se busca o pagamento do débito de R$ 66.247,77, atualizado até 14/02/2025 (ID 7366381). A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de percentual dos rendimentos da executada, sob o fundamento de se tratar de verba alimentar, decorrente de proventos de aposentadoria. A despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada a muito vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, sendo respeitada a subsistência do devedor. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu: “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se recente julgado da Corte Especial do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual respeitando o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira compatível com sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra de impenhorabilidade de vencimentos deve incidir exclusivamente sobre a fração do patrimônio do devedor efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de seus familiares. No tocante ao princípio da menor onerosidade, destaca-se não haver sacrifício ao princípio da efetividade da tutela executiva, porquanto o magistrado deverá pautar-se pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, assim, encontrar solução apta a evitar situações de sacrifício desproporcional, tanto ao exequente quanto ao executado. Esse é o entendimento desta Corte: “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual admitiu a constrição de parcela de verba remuneratória do agravado, limitada ao percentual de 20% da penhora registrada no rosto dos autos de processo diverso. 1.1. O credor agravante pede a reforma da decisão para admitir a constrição integral do crédito a ser recebido pelo devedor, por se tratar o valor exequendo de obrigação imposta em sentença reconhecendo a falsificação de documentos e apropriação indevida de valor indenizatório de seguro DPVAT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia do presente agravo consiste em (i) aferir a possibilidade de constrição de verba remuneratória para fins de pagamento da dívida exequenda. III. RAZÕES DE DECIDIR A despeito de o agravante alegar possuir o crédito exequendo natureza alimentar, o valor exequendo decorre de ilícito civil reconhecido em sentença proferida em ação indenizatória determinando a restituição do valor de seguro DPVAT, recebido indevidamente pelo agravado, não possuindo a obrigação fixada caráter alimentício, se tratando, portanto, de valor indenizatório material e execução de dívida não alimentar. 3.1 De outro lado, a constrição da quantia do devedor agravado, registrada em penhora no rosto dos autos de processo diverso, esta sim decorre de verba salarial relativo a parcelas pretéritas de benefício previdenciário depositados em ação previdenciária em favor do devedor agravado. 3.2. Nesse quadro, deve ser mantida a decisão agravada admitindo tão somente a manutenção da constrição, limitada ao percentual de 20% da penhora registrada nos autos da ação previdenciária, sendo indevida a constrição integral da verba remuneratória do agravado. 3.3. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.4. Ou seja, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 3.5. Assim, razoável a manutenção da penhora no rosto dos autos de ação previdenciária do agravado, no percentual máximo de 20% a ser recebido pelo devedor, não havendo motivo para a majoração da constrição requerida pelo credor agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE. Agravo improvido. (TJDFT, APC 0748188-74.2024.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 21/02/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJDFT, APC 2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Mantida a r. decisão que reduziu o percentual da constrição de 30% para 15%. II - Agravo de instrumento desprovido.” (TJDFT, APC 6a Turma Cível, 07096749120208070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe de 24/7/2020). Desta feita, a penhora de percentual dos valores devidos ao devedor, devendo preservar quantia suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Assim, razoável a penhora no rosto dos autos de ação diversa, cujas verbas a receber possuem natureza salarial, relativas a parcelas pretéritas de benefício previdenciário, no percentual máximo de 20% sob verba alimentar a ser recebida pelo devedor. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo e determino a penhora no rosto dos autos no 1053689-82.2025.4.01.3400, da 26a Vara Federal de Juizado Especial Cível, no importe de 20% da verba a ser recebida. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de julho de 2025 15:26:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador